Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MERO INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A PROCESSO ADMINISTRAIVO. NÃO COMPROVADA. CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DO VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VALIDADE CONFIRMADA EM LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Não carece de fundamentação a sentença exarada quando o juízo enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sem se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. 1.1 Hipótese na qual o juízo de origem consignou os motivos pelos quais entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais, mormente em relação ao objetivo da parte autora de obstar o procedimento de regularização fundiária. Preliminar rejeitada.
3. Hipótese em que não verificadas nulidades do procedimento de precificação dos imóveis em razão de não publicidade dos atos praticados, decorrentes de óbice de acesso ao respectivo processo administrativo referente ao Edital 10/2021 – Venda Direta Arniqueira URB 05/17, de ausência de prazo razoável para impugnação do edital e de ausência de resposta da impugnação apresentada pela ora apelante.
4. Diante da ausência de elementos hábeis a demonstrar estarem os critérios utilizados no laudo de avaliação que determinou os valores de venda de terrenos inseridos no Setor Habitacional Arniqueira em desacordo com os parâmetros estabelecidos para comercialização de terrenos nas hipóteses de regularização fundiária, impõe-se a manutenção da sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.